Tribunal: TJMT
Processo: 1017758-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE - ART. 90, § 4o, DO CPC - APLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Nos termos do entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente.
2- Quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4o, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1017758-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (PROCURADOR), ANELITON BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 536.151.741-00 (AGRAVADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO), ILDO VICENTE DE SOUZA - CPF: 499.532.656-15 (ADVOGADO), BENTO FERRAZ PACHECO - CPF: 116.016.639-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALÍPIO GOMES DO NASCIMENTO (AGRAVADO), EVANDRA OLIVEIRA SILVA CRUZ - CPF: 096.225.388-00 (AGRAVADO), FRIGOESTE - IND. E COM. DE CARNES LTDA - CNPJ: 07.872.597/0001-03 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 352.743.951-04 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DA CRUZ - CPF: 068.114.798-92 (AGRAVADO), SANDRA BENEDITA ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 432.670.681-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , proveu parcialmente o recurso.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017758-31.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):

ANELITON BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Execução Fiscal no 1017758-31.2019.8.11.000, interposta em desfavor de
Aneliton Benedito Alves do Nascimento e Outros,
acolheu em parte, a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravado, julgando extinta a execução fiscal contra o referido executado e
condenando o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 10.120,00 (dez mil cento e vinte reais).

Em síntese, defende o Agravante a impossibilidade de fixação de honorários advocatício quando não ocorre extinção do processo e, ainda que se entenda pela condenação ao pagamento dos honorários, não ofertou resistência ao pedido apresentado pelo executado/agravado, tendo, inclusive, manifestado aquiescência com o pedido de exclusão, apresentando na mesma oportunidade prova de que já havia providenciado a sua exclusão da CDA exequenda, devendo ser aplicado a regra do artigo 90, § 4o do CPC.

Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada a fim de excluir a condenação da Fazenda Pública/agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

Em caráter subsidiário, pugna pela observância do artigo 90, § 4o, CPC/2015, a fim de determinar a redução da verba honorária.

O efeito suspensivo foi concedido (Id. 25134460).

Embora intimados, os Recorridos não apresentaram contrarrazões (Id. 28921457).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 29316984).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020